Tribunal: TJDFT
Processo: 0010363-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PARECER MINISTERIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. MENOR DE IDADE. COPARENTALIDADE. ART. 1.589 DO CÓDIGO CIVIL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DOCUMENTOS NOVOS. ADMITIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONSIDERAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO PELA SENTENÇA. ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA. PERNOITE. IMPLANTAÇÃO GRADUAL. LAUDOS PSICOLÓGICOS. RECOMENDAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. LAR DE REFERÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE DIREITOS DAS CRIANÇAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC). 1.1. Na demanda em análise, os documentos juntados comprovam fatos ocorridos após a prolação da sentença e são de ampla relevância para o deslinde da controvérsia veiculada nos recursos de apelação das partes, merecendo ser conhecidos pelo Juízo, nos termos do Art. 493 do CPC.

2. Aventada preliminar de nulidade da sentença pelo Ministério Público e posteriormente reconsiderada, ela não deverá ser apreciada em razão da mudança de posição da autoridade ministerial, a qual considera que os relatórios produzidos pela psicóloga indicada pelo Juízo ao longo do último ano são suficientes para examinar a adaptação da criança ao lar paterno e a convivência entre pai e filha, tornando a causa madura de ser julgada em sede de apelação.

3. As decisões que envolvem, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes devem ser calcadas no princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 6o, do ECA, de modo que a ponderação das questões em debate deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz.

4. O Art. 1.589 do Código Civil preserva o direito de convivência do pai ou da mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, com o objetivo de instrumentalizar a dinâmica relacional de modo a permitir a efetiva participação do genitor na formação e educação do filho, o que não se limita a um mero direito de visita, mas sim à convivência cotidiana e ao compartilhamento das responsabilidades parentais.

5. Para a finalidade de fixar regime de convivência entre pai e filha, deve ser considerada a conclusão exposta nos laudos psicológicos elaborados pela profissional nomeada, os quais informam que a criança está apta à ampliação do tempo de convivência com o genitor, com o objetivo de favorecer o compartilhamento de valores e emoções no dia a dia, da rotina e das atividades cotidianas, ampliar o vínculo de afeto, além de se fazer necessário, nesse momento de vida da infante, o aprofundamento de seu processo pessoal de individuação, que ocorre com a colaboração da figura paterna. 5.1. Nesse contexto, agregar mais dias de pernoite e aumentar o tempo de convivência com a figura paterna são as medidas mais consentâneas com os interesses da menor, justificando-se a reforma da sentença.

6. Dentro do regime de guarda compartilhada, a criança deve ter a referência de lar para que possa ser organizada a sua rotina, seus pertences, seus círculos de afetos, com vistas a preservar a saúde psíquica do menor. Na demanda em análise, foi fixado o lar materno como referência. 6.1. O melhor interesse da menor envolve evitar o constante “vai e vem” da criança entre os lares dos genitores, de modo desnecessário e prejudicial do ponto de vista psíquico, porquanto retira da infante o ponto de referência de lugar onde realmente seria sua moradia, influenciando seu bem-estar e estabilidade emocional.

7. Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser garantidos, e não podem ser suspensos ou interrompidos simplesmente em razão da pandemia do novo coronavírus, sobretudo o direito à convivência familiar. Não havendo previsão para o fim do período de isolamento social, o afastamento da figura parental por tempo indeterminado poderia causar angústia à filha e danos irreversíveis ao vínculo construído entre pai e filha, além de contribuir para casos de alienação parental.

8. Apelações cíveis conhecidas. Desprovido o apelo da Ré e parcialmente provido o apelo do Autor. Sentença reformada.